Tribunal: STF
Processo: RHC 258941
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jaiane Ambrosio Pereira, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 973.662/SC (docs. 69 e 70).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] [o] Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Criminal n. 0049172- 76.2019.8.19.0021, [...] deu provimento ao recurso ministerial para condená-la [a paciente] à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, [...]. (doc. 48, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O Juízo da 1ª Vara Criminal de Tubarão/SC absolveu Jaiane Ambrósio Pereira da imputação de prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP (e-STJ, fls. 319-324).



    Interposta a apelação criminal pelo Ministério Público, o TJSC, por sua Segunda Câmara Criminal, deu provimento ao recurso da acusação para condenar Jaiane Ambrósio Pereira às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) (e-STJ, fls. 470-480).



    Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor do paciente buscando a anulação do acórdão e a aplicação do art. 594, § 3º, do CPP (por analogia) para submeter a paciente a novo julgamento perante o juízo de 1º grau e, subsidiariamente, o restabelecimento da absolvição da paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, em razão da ausência fundamentação suficiente quanto à autoria delitiva (e-STJ, fls. 2-12).



    Em decisão monocrática, o Exmo. Ministro Relator não conheceu o habeas corpus (e-STJ, fls. 729-738).



    A Defensoria Pública interpôs agravo regimental (e-STJ, fls. 746-751), e a Quinta Turma do STJ negou provimento (e-STJ, fls. 764-774).



    Em face desta decisão, interpõe-se o presente Recurso Ordinário Constitucional.



    [...]



    O acórdão do STJ deve ser reformado por duas razões principais: (i) foi proferido em violação ao direito ao duplo grau de jurisdição, ao condenar a recorrente originariamente em segundo grau, com indevida aplicação por analogia do art. 594, § 3º, do CPP; e (ii) é insustentável no mérito, por ausência de fundamentação suficiente quanto à autoria delitiva, sem considerar a devida perspectiva de gênero no exame das provas.



    [...]



    No caso, a paciente foi absolvida em primeiro grau. E ao dar provimento à apelação da acusação, o TJSC condenou em única instância a paciente. Como se vê, a condenação da paciente se deu sem que houvesse qualquer possibilidade de revisão por instância superior (com ampla devolutividade fática e jurídica), violando frontalmente o direito ao duplo grau de jurisdição, previsto no art. 8, 2, h, da CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status supralegal.



    E conforme interpretação da CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, mesmo quando a condenação decorre de recurso da acusação contra sentença absolutória, toda pessoa tem direito à revisão de sua condenação por um recurso abrangente.



    Foi assim que ficou assentado no caso HERRERA ULLOA vs. COSTA RICA: “independentemente do nome dado ao recurso de apelação existente, o importante é que o referido recurso garanta um exame abrangente da decisão recorrida”.



    Já no caso NORIN CATRIMAN vs. CHILE, a Corte afirmou que deve ser assegurado um recurso que permita uma revisão integral da condenação, inclusive para quem é condenado mediante sentença que revoga uma decisão absolutória.



    E no caso MOHAMED vs. ARGENTINA, a Corte afirmou que “é contrário à finalidade deste direito específico que não seja garantido contra os condenados por meio de sentença que revogue a decisão de absolvição. Interpretar de outra forma implicaria deixar o condenado privado de um recurso contra a condenação”.



    A propósito, a relevância dos precedentes da CORTEIDH foi reforçada pela edição da Recomendação nº 123/22 do Conselho Nacional de Justiça, a qual orienta os órgãos do Poder Judiciário a observarem os tratados de direitos humanos e a jurisprudência da CORTEIDH, além de realizarem o controle de convencionalidade das leis internas.



    Embora tal recomendação apenas reafirme um dever já existente – o de observância judicial das disposições convencionais e da jurisprudência da CORTEIDH decorre da própria adesão formal ao SISTEMA INTERAMERICANO, impondo-se a todos os órgãos judiciais o dever de realizarem o controle difuso de convencionaldiade das normas internas (CorteIDH, Caso Almonacid Arellano vs. Chile, de 2006) –, ela evidencia a urgência da revisão das práticas judiciais que ainda ignoram o conteúdo da jurisprudência interamericana.



    Não obstante esse cenário, o STJ denegou a ordem de habeas corpus sob o fundamento de que não haveria violação ao art. 8, 2, h, da CADH nos casos em que a condenação ocorre em grau recursal por iniciativa da acusação.



    Como se vê, esse entendimento contraria frontalmente a jurisprudência da CORTEIDH e ignora o fato de que a ausência de recurso contra a condenação imposta diretamente pelo Tribunal configura violação à garantia fundamental do duplo grau.



    Portanto, requer seja reconhecida a violação à garantia convencional prevista no art. 8, 2, h, da CADH (de status supralegal) para, reformando o acórdão do STJ, anular o acórdão do TJSC que reformou a sentença absolutória e condenou a paciente, e, por sua vez, aplicar o art. 594, § 3º, do CPP (por analogia) para submeter a paciente a novo julgamento perante o juízo de 1º grau, em conformidade com a CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (doc. 77, pp. 2-3 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, anular o acórdão do TJSC e aplicar o art. 594, § 3º, do CPP (por analogia) para submeter a paciente a novo julgamento perante o juízo de 1º grau, em conformidade com a CADH e a jurisprudência da Corte IDH, conforme Recomendação 123/2022 do CNJ e, subsidiariamente, restabelecer a absolvição da paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, em razão da ausência fundamentação suficiente quanto à autoria delitiva (CPP, art. 386, VII). (doc. 77, p. 7 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. APELAÇÃO EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, não há ofensa ao art. 8, 2, h, do Pacto de São José da Costa Rica e, consequentemente, não há violação ao duplo grau de jurisdição nos casos em que o réu, absolvido em primeira instância, é condenado apenas quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (AgRg no REsp n. 1.976.912/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. No caso, o acórdão proferido na apelação criminal fundamentou a condenação com base em diversos elementos, tais como o auto de apreensão, laudos periciais, vídeos da campana policial e declarações convergentes dos policiais, que indicam a participação da agravante no tráfico de entorpecentes. Ademais, concluiu-se que as circunstâncias nas quais a agravante havia sido surpreendida, assim como o conjunto probatório, não deixavam dúvidas de que “os estupefacientes eram também de sua propriedade e destinados ao comércio espúrio”. 3. A tese de insuficiência probatória, com o objetivo de restabelecimento da sentença absolutória, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que exige prova pré-constituída da ilegalidade. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 69, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reforma. No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 79.785/RJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou orientação no seguinte sentido:  



    I. Duplo grau de jurisdição no Direito brasileiro, à luz da Constituição e da Convenção Americana de Direitos Humanos. Para corresponder à eficácia instrumental que lhe costuma ser atribuída, o duplo grau de jurisdição há de ser concebido, à moda clássica, com seus dois caracteres específicos: a possibilidade de um reexame integral da sentença de primeiro grau e que esse reexame seja confiado à órgão diverso do que a proferiu e de hierarquia superior na ordem judiciária. 2. Com esse sentido próprio – sem concessões que o desnaturem – não é possível, sob as sucessivas Constituições da República, erigir o duplo grau em princípio e garantia constitucional, tantas são as previsões, na própria Lei Fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na área cível, já, particularmente, na área penal. 3. A situação não se alterou, com a incorporação ao Direito brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José), na qual, efetivamente, o art. 8º, 2, h, consagrou, como garantia, ao menos na esfera processual penal, o duplo grau de jurisdição, em sua acepção mais própria: o direito de “toda pessoa acusada de delito”, durante o processo, “de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior”. 4. Prevalência da Constituição, no Direito brasileiro, sobre quaisquer convenções internacionais, incluídas as de proteção aos direitos humanos, que impede, no caso, a pretendida aplicação da norma do Pacto de São José: motivação. II. A Constituição do Brasil e as convenções internacionais de proteção aos direitos humanos: prevalência da Constituição que afasta a aplicabilidade das cláusulas convencionais antinômicas. (RHC 79.785/RJ, da Relatoria do saudoso Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 22/11/2002 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LAVAGEM DE DINHEIRO E PECULATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DOS TEMAS DEBATIDOS. SUPOSTA NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO POR NÃO TEREM SIDO JUNTADAS AOS AUTOS AS NOTAS TAQUIGRÁFICAS REFERENTES AO JULGAMENTO (ART. 93, IX, DA CF) E POR VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO (ART. 5º, LIV, DA CF). AGRAVO DE JOSÉ CARLOS GRATZ: INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ADEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. TEMÁTICA QUE NÃO APRESENTA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA: REGRA DE REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDA NO ART. 115 DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o STF assentou que o art. 93, IX, da Carta Magna exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 3. O STJ justificou a contento a desnecessidade de juntada das notas taquigráficas aos autos. Ressalte-se, ainda, que, tal como se deu perante o STJ, os recorrentes trouxeram argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo efetivamente sofrido, capaz de nulificar o julgado. Não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 4. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a temática do duplo grau de jurisdição, que nem mesmo foi mencionada nas razões dos Embargos de Declaração opostos. Incidem, portanto, neste tópico, as Súmulas 282 e 356, ambas desta Corte Suprema. Embora tenha sido assinalada no julgamento dos Recursos Extraordinários, a ausência de prequestionamento não foi objeto de impugnação em nenhum dos Agravos Regimentais, de modo que incide, neste particular, o óbice da Súmula 283/STF. 5. Já proclamou este Tribunal que “o duplo grau de jurisdição, no âmbito da recorribilidade ordinária, não consubstancia garantia constitucional” (AI 209.954-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 4/12/1998) e que “não é possível, sob as sucessivas Constituições da República, erigir o duplo grau em princípio e garantia constitucional, tantas são as previsões, na própria Lei Fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na área cível, já, particularmente, na área penal” (RHC 79.785, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 22/11/2002). 6. Esta CORTE já assentou que não apresenta repercussão geral o Recurso Extraordinário que verse sobre a individualização e dosimetria da pena. Precedentes. 7. Além de os temas veiculados no apelo serem afetos à legislação ordinária, para divergir do aresto impugnado acerca da inexistência de bis in idem, da adequação do regime fixado para cumprimento da reprimenda e da tipicidade da conduta, seria indispensável o reexame dos fatos e provas carreados aos autos, providência vedada na seara recursal extraordinária, conforme a Súmula 279 deste TRIBUNAL. 8. Em decisões recentes, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem-se posicionado no sentido de que a regra de redução do prazo prescricional estabelecida no art. 115 do Código Penal apenas beneficia o agente que já tenha 70 anos de idade na data da condenação. Precedentes. 9. Agravos regimentais a que se nega provimento. (RE 1.129.588 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/10/2018 – grifei).  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CABIMENTO EM FACE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, DESDE QUE ATENDIDO O TESTE DA SUBSIDIARIEDADE. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO ART. 5º DA CRFB. CARÁTER DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED) NAS ELEIÇÕES FEDERAIS E ESTADUAIS. ART. 121, § 4º, DA CRFB. ARTIGOS 216 E 22, INCISO I, ALÍNEA “G”, DO CÓDIGO ELEITORAL. ADEQUAÇÃO AO SISTEMA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO DO RCED PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIII, LIV E LV, DA CRFB). DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO: FIGURA NÃO CONTEMPLADA COMO GARANTIA PELA CARTA MAGNA. RESPEITO AOS PRECEDENTES COMO IMPERATIVO DA SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 5º, CAPUT, CRFB). ADPF JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para julgar os Recursos Contra a Expedição de Diploma (RCED) nas eleições presidenciais e gerais (federais e estaduais). 2. O Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) é demanda por meio da qual se objetiva a cassação ou denegação do diploma do eleito ante a alegação de inelegibilidade de cunho infraconstitucional superveniente ao requerimento de registro da candidatura, inelegibilidade de natureza constitucional ou ausência de condições de elegibilidade, ex vi do art. 262 do Código Eleitoral, na redação conferida pela Lei nº 12.891/2013. 3. O art. 121, § 4º, III, da Constituição, ao determinar que caberá recurso das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais que versarem sobre “expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais”, atribui ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para a revisão jurisdicional da atividade de diplomação exercida pelos Tribunais Regionais Eleitorais nas eleições federais ou estaduais. 4. O Código Eleitoral, adequado ao sistema constitucional, consagra a apreciação do Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) pelo órgão jurisdicional hierarquicamente superior àquele que concedeu a diplomação, estabelecendo o seu art. 216 que o “recurso interposto contra a expedição do diploma” deve ser decidido pelo “Tribunal Superior”, enquanto o art. 22, I, g, do mesmo Código atribui originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para julgar as impugnações à diplomação do Presidente e Vice-Presidente da República. 5. A fase probatória inserida no rito do RCED não impede o seu reconhecimento como “recurso” nos moldes do art. 121, § 4º, da Carta Magna, sendo legítima a interpretação do termo em sua concepção ampla, além do que a possibilidade de produção probatória no rito recursal em sentido estrito é expressamente reconhecida pelo art. 938, § 3º, do novo Código de Processo Civil. 6. A diplomação constitui ato decisório do Tribunal Regional Eleitoral, de natureza administrativa, que encerra o processo eleitoral e atesta a aptidão do candidato a ser empossado no cargo, motivo pelo qual se enquadra no conceito de “decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais” a que alude o art. 121, § 4º, da Constituição. 7. O Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED), por suas causae petendi, não se confunde com as da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que tem por fundamento o abuso de poder econômico ou político (artigos 1º, I, d e h, 19 e 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90), a captação ou uso ilícito de recurso para fins eleitorais (art. 30-A da Lei 9.504/1997 e art. 1º, I, j, da LC nº 64/90), a captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9504/1997 e art. 1º, I, j, da LC nº 64/90) ou a prática de conduta vedada (artigos 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997 e art. 1º, I, j, da LC nº 64/90), nem com as causas de pedir próprias da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, regida diretamente pelo art. 14, § 10, da Constituição, que tem escopo limitado à cognição de questões relativas a abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 8. O princípio do juiz natural não resta violado nas hipóteses de concorrência de diversas vias processuais para conhecer da mesma matéria, (art. 5º, LIII, da CRFB), maxime quando a própria Carta Magna acolhe ambos os ritos possíveis (art. 14, § 10, e art. 121, § 4º, da CRFB). 9. O devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB) e o contraditório (art. 5º, LV, CRFB) são plenamente observados no Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) perante o órgão com competência originária, posto haver ampla instrução probatória e regular exercício do direito de defesa, restando as garantias constitucionais preservadas, uma vez que a instrução do feito ocorre direta e imediatamente perante o Tribunal Superior, aproximando-o, em grau incomparável, da verdade material. 10. O duplo grau de jurisdição não configura garantia prevista na Constituição da República, traduzindo escolha política do legislador, consoante diversos precedentes desta Corte: HC 140213 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017; RE 976178 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016; RHC 79785, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2000, DJ 22-11-2002 PP-00057 EMENT VOL-02092-02 PP-00280 RTJ VOL-00183-03 PP-01010. Direito Comparado. 11. A observância dos precedentes quase decenários, compreendidos na análise econômica do Direito como um estoque de capital, constitui componente fundamental de uma ordem jurídica funcional, máxime porque facilita a aplicação e operação do direito pelos magistrados e jurisdicionados, bem como norteia a atuação de todos os membros da sociedade, conferindo a necessária segurança jurídica. 12. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível para impugnação orientação jurisprudencial apontada como contrária a normas basilares da Constituição, desde que cumprido o requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio processual para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato. Precedentes do Plenário: ADPF 33, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005; ADPF 144, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2008; ADPF 54, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012; ADPF 187, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011. 13. A admissibilidade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental resta presente quando apontados como preceitos fundamentais violados, de forma direta, direitos e garantias fundamentais insculpidos no art. 5º da Constituição. Precedentes: ADPF 388, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2016; ADPF 187, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011; ADPF 130, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009. 14. O vício quanto aos poderes conferidos na procuração para ajuizamento da ADPF (art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 9.882/99) é passível de regularização durante o processo, mercê de o espírito instrumentalista do novo Código de Processo Civil exigir o melhor aproveitamento possível dos atos processuais, evitando-se que formalidades estéreis embaracem a marcha do feito. Precedentes: ADPF 4 MC, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2006. 15. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental improcedente. Tese fixada nos seguintes termos: O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para julgar os recursos contra a expedição de diploma nas eleições presidenciais e gerais (federais e estaduais). (HC 140.213 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/6/2017 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator